Tribunal: STJ
Processo: 0209198-49.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA No 31370 - DF (2025/0209198-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
IMPETRANTE
: CLEVELAN PEREIRA
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO TURAZZA - SP227407
ERIKA MACEDO TURAZZA - SP428096
SHIGUERU SUMIDA - DF014870
JANINE MALTA MASSUDA - DF015807
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA
CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO.
ANISTIA POLÍTICA. CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA
N.
1.104/1964.
REVISÃO
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. TEMA N. 839/STF. ALEGAÇÕES DE
NULIDADES
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E
DILIGÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUNTADA DE
MANIFESTAÇÃO FINAL. TEMPO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL.
JULGAMENTO
EM
BLOCO.
VÍCIOS
PROCEDIMENTAIS
REJEITADOS.
ADPF
N.
777/STF.
INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 817.338 (
), firmou a tese de que a Administração Pública pode
Tema n. 839
rever atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
desligados da FAB com fundamento na Portaria n. 1.104/1964 do
Ministério da Aeronáutica, quando não comprovada motivação
exclusivamente política, assegurado o devido processo legal e
vedada a devolução de valores já recebidos.
2. Inviável reconhecer nulidade da revogação da anistia com
fundamento no decurso do tempo ou na condição de idoso do
beneficiário, circunstâncias afastadas pelo precedente vinculante do
STF, cuja decisão foi tomada já considerando a situação de
Documento eletrônico VDA51252655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a32c3f6-06f4-4022-8414-0159e414ba41

anistiados em idade avançada. A propósito: AgInt no MS n. 30.459
, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de
/DF
;
, Relator Ministro Benedito
25/11/2024
MS n. 20.075/DF
Gonçalves, Primeira Seção, DJEN de
.
9/4/2025 AgInt no MS n.
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção,
30.525/DF
DJEN de
.
23/12/2024
3. Não procedem as alegações autorais de ofensa ao devido
processo legal na via administrativa, haja vista que: (I) foi regular o
indeferimento de oitiva de testemunha e de diligências
documentais com base em avaliação concreta sobre a
desnecessidade das medidas e caráter protelatório, nos termos do
art. 38, § 2o, da Lei n. 9.784/1999; (II) houve a comprovação de
juntada de manifestação final antes da decisão proferida pela
Comissão de Anistia, inexistindo cerceamento de defesa; (III)
a aventada redução do tempo de sustentação oral, por si só, não
configura nulidade, nem mesmo em processos de natureza
sancionatória, além do que tal afirmação não se acha
documentalmente comprovada; (IV) o julgamento administrativo
conjunto de casos semelhantes não implica ausência de análise
individualizada, sendo legítima a uniformização de premissas
jurídicas para fins de tratamento isonômico aos administrados,
sendo certo que, no caso, as questões trazidas pelo impetrante
foram avaliadas, ainda que de forma sucinta, pela Comissão de
Anistia.
4. O impetrante não descreve, especificamente, nenhum ato de
perseguição política que realmente tenha sofrido, limitando-se, ao
invés, a tecer considerações genéricas sobre a sua condição de cabo
da FAB no período concernente ao regime militar de exceção.
5. As premissas da
não se aplicam ao impetrante, pois
ADPF n. 777
os efeitos da aludida ação foram delimitados a específicas portarias
mencionadas no respectivo julgamento.
6. Não prosperam as alegações de "
" sobre
pressão institucional
membros da Comissão, porquanto desprovidas de suporte fático-
probatório mínimo, configurando ilações insuscetíveis de exame
em mandado de segurança, que exige prova documental pré-
constituída.
7. Segurança denegada.
8. Com o julgamento final da presente ação mandamental, resta
prejudicado o agravo interno da parte autora, voltado contra o
indeferimento da medida liminar.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51252655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a32c3f6-06f4-4022-8414-0159e414ba41

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, denegar a segurança, ficando
prejudicado o agravo interno de fls. 662/675 (Petição n. 677060/2025), nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Benedito
Gonçalves.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51252655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a32c3f6-06f4-4022-8414-0159e414ba41

MANDADO DE SEGURANÇA No 31370 - DF (2025/0209198-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
IMPETRANTE
: CLEVELAN PEREIRA
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO TURAZZA - SP227407
ERIKA MACEDO TURAZZA - SP428096
SHIGUERU SUMIDA - DF014870
JANINE MALTA MASSUDA - DF015807
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA
CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO.
ANISTIA POLÍTICA. CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA
N.
1.104/1964.
REVISÃO
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. TEMA N. 839/STF. ALEGAÇÕES DE
NULIDADES
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E
DILIGÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUNTADA DE
MANIFESTAÇÃO FINAL. TEMPO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL.
JULGAMENTO
EM
BLOCO.
VÍCIOS
PROCEDIMENTAIS
REJEITADOS.
ADPF
N.
777/STF.
INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 817.338 (
), firmou a tese de que a Administração Pública pode
Tema n. 839
rever atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
desligados da FAB com fundamento na Portaria n. 1.104/1964 do
Ministério da Aeronáutica, quando não comprovada motivação
exclusivamente política, assegurado o devido processo legal e
vedada a devolução de valores já recebidos.
2. Inviável reconhecer nulidade da revogação da anistia com
fundamento no decurso do tempo ou na condição de idoso do
beneficiário, circunstâncias afastadas pelo precedente vinculante do
STF, cuja decisão foi tomada já considerando a situação de
Documento eletrônico VDA51252656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:29
Código de Controle do Documento: 70a93c19-059b-4d95-87a9-ee20f4636d74

anistiados em idade avançada. A propósito: AgInt no MS n. 30.459
, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de
/DF
;
, Relator Ministro Benedito
25/11/2024
MS n. 20.075/DF
Gonçalves, Primeira Seção, DJEN de
.
9/4/2025 AgInt no MS n.
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção,
30.525/DF
DJEN de
.
23/12/2024
3. Não procedem as alegações autorais de ofensa ao devido
processo legal na via administrativa, haja vista que: (I) foi regular o
indeferimento de oitiva de testemunha e de diligências
documentais com base em avaliação concreta sobre a
desnecessidade das medidas e caráter protelatório, nos termos do
art. 38, § 2o, da Lei n. 9.784/1999; (II) houve a comprovação de
juntada de manifestação final antes da decisão proferida pela
Comissão de Anistia, inexistindo cerceamento de defesa; (III)
a aventada redução do tempo de sustentação oral, por si só, não
configura nulidade, nem mesmo em processos de natureza
sancionatória, além do que tal afirmação não se acha
documentalmente comprovada; (IV) o julgamento administrativo
conjunto de casos semelhantes não implica ausência de análise
individualizada, sendo legítima a uniformização de premissas
jurídicas para fins de tratamento isonômico aos administrados,
sendo certo que, no caso, as questões trazidas pelo impetrante
foram avaliadas, ainda que de forma sucinta, pela Comissão de
Anistia.
4. O impetrante não descreve, especificamente, nenhum ato de
perseguição política que realmente tenha sofrido, limitando-se, ao
invés, a tecer considerações genéricas sobre a sua condição de cabo
da FAB no período concernente ao regime militar de exceção.
5. As premissas da
não se aplicam ao impetrante, pois
ADPF n. 777
os efeitos da aludida ação foram delimitados a específicas portarias
mencionadas no respectivo julgamento.
6. Não prosperam as alegações de "
" sobre
pressão institucional
membros da Comissão, porquanto desprovidas de suporte fático-
probatório mínimo, configurando ilações insuscetíveis de exame
em mandado de segurança, que exige prova documental pré-
constituída.
7. Segurança denegada.
8. Com o julgamento final da presente ação mandamental, resta
prejudicado o agravo interno da parte autora, voltado contra o
indeferimento da medida liminar.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51252656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:29
Código de Controle do Documento: 70a93c19-059b-4d95-87a9-ee20f4636d74

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
mandado de segurança impetrado por
contra ato praticado pela
Clevelan Pereira
Ministra
, materializado por meio da Portaria n. 363,
de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania
de 28 de Fevereiro de 2025, a qual anulou a anistia que foi concedida na condição de
cabo da FAB, por ter sido desligado dessa instituição com base na Portaria n. 1.104/1964
do Ministério da Aeronáutica.
O impetrante se insurge contra o ato por ofensa à segurança jurídica e à
dignidade da pessoa humana, ressaltando sua frágil condição de saúde e idade avançada,
surpreendido com a cassação do ato que lhe concedeu a anistia depois de décadas,
deixando-o sem proventos para sua subsistência.
Tal como sumariado na decisão de fls. 608/611, aponta-se "afronta ao
'
devido processo legal, pois o impetrante requereu a oitiva de testemunha devidamente
arrolada e pediu a realização de diligências da Comissão de Anistia perante a Unidade
'
Militar que serviu , para (fls. 9-10). comprovar os motivos que entende justificar a
'
manutenção de sua anistia Segue explicitando que em razão da dificuldade de se obter
provas de fatos ocorridos na década de 60, o Impetrante, conforme se observa às fls. 41
da defesa apresentada (doc. 12), solicitou que a Comissão de Anistia diligenciasse
perante a Unidade Militar em que serviu (PAMA-SP), para que fossem fornecidos
documentos da época, atinentes a sua participação em atividades políticas dentro e fora
'".
do quartel, cuja guarda é permanente
Outro vício processual seria a redução do tempo de sustentação oral
concedido ao advogado constituído e a circunstância de que "o pedido de retirada de
pauta (doc. 13) nem sequer foi analisado e o processo foi mantido para julgamento na 12a
".
Sessão Plenária no dia 26 de setembro de 2024
Prossegue dizendo que "houve padronização nas decisões que anularam as
'
'
concessões de anistia, as quais teriam sido, então, desfeitas de forma coletiva e sem a
" (fl. 608).
devida análise individualizada
Mais adiante, a inicial cogita de "
" e de "
pressão institucional
submissão a
", o que se afirma porque o julgamento de vários processos
uma diretriz pré-estabelecida
foi feito de maneira uniforme, sem divergências, inclusive pela julgadora que representa
os anistiados.
Argumenta-se que o julgamento administrativo foi proferido sem a juntada
de manifestação final aos autos, apesar dos dois envios feitos via sistema SEI, outro
motivo para reconhecer nulidade.
Por fim, cita-se, como decisório apto a amparar a pretensão mandamental, o
julgamento da
, acolhendo-se a tese de que o processo administrativo
ADPF n. 777/STF
possui vícios insanáveis, além de afrontar princípios constitucionais.
Gratuidade de justiça deferida (fl. 604).
Tutela de urgência negada por meio da decisão de fls. 608/611.
Documento eletrônico VDA51252656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:29
Código de Controle do Documento: 70a93c19-059b-4d95-87a9-ee20f4636d74

A União manifestou interesse em ingressar no feito (fl. 619).
Informações da autoridade impetrada às fls. 626/642, alegando: a) ausência
de direito líquido e certo a amparar o mandado de segurança; b) regularidade da Portaria
n. 363/2025 e do procedimento de revisão, pois estes teriam observado, fielmente, o
precedente vinculante do STF (
).
Tema n. 839
Sobreveio, ainda, o agravo de fls. 662/675 contra o indeferimento de
liminar (fls. 608/611) para suspender os efeitos de revisão da condição de anistiado
político como cabo da Aeronáutica.
Na parte das razões recursais, sustenta-se que o
agravado não
decisum
considerou a dificuldade probatória decorrente do longo tempo transcorrido entre a
perseguição política e a revisão da anistia, bem como o indeferimento de oitivas de
testemunhas, o que caracterizaria cerceamento de defesa. Alega-se que o procedimento
revisional violou a Instrução Normativa n. 2, a Lei n. 9.784/1999 e princípios
constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa.
Reportando-se às nulidades do processo administrativo, o arrazoado diz
que, na fase de instauração, a competência para revisar ou anular anistias políticas é
exclusiva do Ministro de Estado, assessorado pela Comissão de Anistia, conforme os
arts. 52 da Portaria n. 3.136/2019; 12 da Lei n. 10.559/2002. Assim, seria inválida a
abertura do processo com base em nota técnica elaborada por assessor especial não
integrante da comissão, o que, segundo jurisprudência do STJ (
e
MS n. 26.496/DF
AgInt
), seria irregular.
nos EDcl no MS n. 26.352/DF
Quanto à fase de instrução e manifestação final, aponta-se nulidade pelo
indeferimento de diligências, como oitivas de testemunhas e requisição de documentos
militares da época, bem como pela falta de análise da manifestação final. Ressalta-se que
tais atos violam os arts. 26, § 1o, VI, e 27, parágrafo único, da Lei n. 9.784/1999 e a tese
do
, que atribui à União o ônus de afastar a motivação exclusivamente
Tema n. 839/STF
política.
Na fase de decisão, alega-se que a Comissão de Anistia julgou casos em
bloco, sem individualizar provas, reduzindo o tempo de sustentação oral e desrespeitando
peculiaridades de cada requerimento. Aponta-se que a ADPF n. 777, julgada pelo STF, já
identificou irregularidades na Instrução Normativa n. 2 e reconheceu a dificuldade de
reanálise de casos antigos.
Contrarrazões da União ao agravo interno às fls. 687/691 pelo
desprovimento do recurso, enfatizando o respeito ao devido processo legal previamente à
revogação da anistia.
Parecer do MPF pela denegação da segurança (fls. 681/686).

VOTO
Documento eletrônico VDA51252656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:29
Código de Controle do Documento: 70a93c19-059b-4d95-87a9-ee20f4636d74

A possibilidade
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
de revogação de anistia concedidas aos cabos da FAB, com fundamento na Portaria n.
1.104/1964 do Ministério da Aeronáutica, foi objeto de tese fixada em repercussão geral
pelo STF (
). Convém transcrever a ementa do
Tema n. 839
RE n. 817.338:

Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia
política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência.
Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato
flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8o do ADCT. Não
comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de
inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários
providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8o do
ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla
aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de
suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos
cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação
disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria no
1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa
impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado
ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no 9.784
/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no
âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo
legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais
não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no
art. 54 da Lei no 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e
dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4.
Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: "No exercício de
seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de
concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria no 1.104,
editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964
quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas."
(
Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de
RE n. 817.338,
31/7/2020
.)

O aludido precedente vinculante rechaça a tese autoral aludindo à nulidade
da cassação da anistia em virtude do decurso de tempo. O STF considerou haver afronta
direta à norma constitucional nas situações de concessão de anistia a partir da presunção
de viés político da portaria. Nessa perspectiva, negou a possibilidade de estabilização das
concessões.
De igual, modo, não se impede a revisão da anistia tão só pela condição de
idoso do beneficiário, isso porque tais teses já foram rejeitadas ao se fixar o Tema n. 839
da repercussão geral.
Documento eletrônico VDA51252656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:29
Código de Controle do Documento: 70a93c19-059b-4d95-87a9-ee20f4636d74

No precedente, discutiu-se a situação de anistiados idosos, que por tal
condição não ostentariam o direito de manter o recebimento dos valores, mesmo diante
do decurso de tempo. A concessão da anistia derivada de portaria da década de sessenta
atinge, naturalmente, pessoas que são hoje idosas, por isso não se pode reputar que esse
fator tenha sido descuidado pelo STF em seu julgamento. Reiteram-se, observada a tese
vinculante, as condições ali estabelecidas, o ato de revogação da anistia não deve ser
considerado ilegal. A propósito:
, Relator Ministro Francisco
AgInt no MS n. 30.459/DF
Falcão, Primeira Seção, DJe de
;
, Relator Ministro Benedito
25/11/2024 MS n. 20.075/DF
Gonçalves, Primeira Seção, DJEN de
.
, Relator
9/4/2025 AgInt no MS n. 30.525/DF
Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, DJEN de
.
23/12/2024
A única condição para a revisão das anistias foi observar o devido processo
legal. Passa-se, assim, à análise das várias alegações sobre nulidades processuais no
âmbito administrativo.
O indeferimento da oitiva de testemunha foi devidamente fundamentado. A
Administração considerou o pedido protelatório de acordo com parecer previamente
elaborado pela Consultoria Jurídica do Ministério (item 12 de fl. 396).
Para demonstrar que tal requerimento não seria protelatório, neste mandado
de segurança, o impetrante deveria, no mínimo, tecer considerações sobre o testemunho
que seria tão importante, expondo como a pessoa arrolada conheceria os fatos em si, os
quais comprovariam os motivos de perseguição política para manter a concessão da
anistia. O autor limita-se a argumentar que o depoimento jamais poderia ser indeferido,
mas o faz sem sustentar, concretamente, a importância do depoente e de qual maneira ele
poderia contribuir com a elucidação de seu caso, falha argumentativa insuficiente para
reconhecer a invalidade do indeferimento da oitiva, cuja recusa está contemplada no art.
38, § 2o, da Lei n. 9.784/1999.
Na mesma linha, quanto à produção de prova solicitada, a fim de que se
tomassem diligências destinadas a obter documentos pregressos de vida militar, destaca-
se que incumbe ao impetrante produzir a prova ou, ao menos, tentar demonstrar ter
tomado a iniciativa para tanto e, assim, mostrar a necessidade de força requisitória da
Administração para alcançar elementos probatórios de seu interesse.
Em outra perspectiva, ressalta-se que o processo de revisão baseia-se, desde
o seu início, em fatos que evidenciam a inexistência de motivação política no
desligamento da Força.
Como realçou o MPF em seu parecer, é o que consta expresso e bem
fundamentado na Nota n. 635/2011 do grupo de trabalho realizado no âmbito do
Ministério, visando à revisão das anistias. Ali se fez constar, de modo contundente (fl.
251):

Extrai-se da documentação probatória que o anistiado foi incorporado à Força
Aérea Brasileira em 28 de agosto de 1959, promovido à graduação a Cabo em
Documento eletrônico VDA51252656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:29
Código de Controle do Documento: 70a93c19-059b-4d95-87a9-ee20f4636d74

1o de agosto de 1960, e licenciado em 31 de julho de 1967, por conclusão do
tempo de serviço, permanecendo na ativa da FAB por aproximadamente oito
O anistiado serviu no Parque de Aeronáutica de São Paulo
anos.
Da análise detida nas Folhas de Alterações, depreende-se que o anistiado
cometeu algumas transgressões militares nos anos de 1966 e 1967. Ademais, foi
engajado por dois anos, a contar de 1o de agosto de 1960 e reengajado por três
anos em 2 de agosto de 1962, por mais dois anos, a contar de 3 de agosto de
1965.
Dessa forma, infere-se que a vida militar do interessado transcorreu na mais
, motivo pelo qual se recomenda a instauração de processo
absoluta normalidade
individualizado de anulação de sua portaria concessiva de anistia [...].

Não houve, pois, revogação automática da anistia, como diz o impetrante,
muito menos impropriedade no indeferimento das diligências probatórias. O processo de
revisão foi deflagrado apontando tanto o erro na presunção de motivação política, como
consequência da Portaria n. 1.104/1964, como a falta de provas sobre eventual
perseguição, além da constatação documental, repita-se, de que a carreira do militar "
", isso a ponto de a desvinculação da Força só
transcorreu na mais absoluta normalidade
ter vindo a ocorrer em 1967, mediante reengajamento em 1965.
Não bastasse isso, reiterando o
de fls. 608/611, "[a]
decisum
decisão tem
fundamentação específica, apontando documentos sobre a ausência de provas do viés
":
político no desligamento do impetrante das Forças Armadas

O requerente não apresentou fatos ou provas que comprovem a existência de
perseguição de natureza exclusivamente política. As normativas mencionadas,
como o Ofício Reservado no 04, de setembro de 1964, e o Boletim no 21, de
maio de 1965, não são suficientes para demonstrar a motivação exclusivamente
política das expulsões, desligamentos e licenciamentos de cabos (fls. 396).

Nessa linha, o STJ já decidiu que "a denegação da oitiva de testemunhas
não constitui cerceamento de defesa, quando o indeferimento, por parte da Comissão
Processante, for motivado no satisfatório conjunto probatório para a elucidação dos fatos
[...]" (
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg no RMS n. 23.529/SP
). Tal compreensão, aplicada no âmbito do PAD, vale como premissa jurídica a
20/8/2015
orientar o presente caso, rechaçando a tese de invalidade.
Não prospera a nulidade por falta de juntada ou de apresentação da
manifestação final (protocolada duas vezes pelo advogado da parte impetrante). Constata-
se que houve a anexação de maneira correta, nos respectivos autos, de ao menos uma
petição antes que a decisão fosse emitida.
Também não se sustenta a nulidade por redução de tempo na sustentação
oral do advogado perante a comissão. Essa alegação não enseja vício nem mesmo em
matéria criminal (
, Relator Ministro Reynaldo Soares da
AgRg no HC n. 991.820/GO
Documento eletrônico VDA51252656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:29
Código de Controle do Documento: 70a93c19-059b-4d95-87a9-ee20f4636d74

Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
). Ademais, nem sequer há prova
30/4/2025
documental e pré-constituída sobre tal questão. A inicial remete ao
de vídeo para
link
dele inferir a insuficiência de tempo para a defesa que já havia sido apresentada pela via
escrita, além de mais uma versão em "
". Carece a questão de suporte
manifestação final
em direito líquido e certo, o que inviabiliza seu exame pela via do mandado de
segurança, não se admitindo a transcrição feita unilateralmente pela parte e a respectiva
gravação (fls. 580/586).
O julgamento "
", por sua vez, não representa, por si só, vício
em bloco
procedimental. Muitas anistias, como aquela aqui discutida, foram concedidas mediante a
presunção de ato de exceção por ter havido a vinculação do desligamento dos cabos da
FAB com a Portaria n. 1.104/1964 do Ministério da Aeronáutica. Os fundamentos de
concessão são os mesmos.
A reunião de casos semelhantes é perfeitamente aceitável, assim como
adotar premissas e conclusões jurídicas alinhadas, e visa ao tratamento isonômico entre
os casos. A individualização da situação do impetrante foi devidamente considerada,
desde a abertura do processo de revisão até o decisório da própria comissão, referindo-se
às provas efetivamente constantes dos autos.
É importante realçar que nem mesmo o autor tece considerações específicas
sobre perseguições políticas que tanto diz ter sofrido.
, a tese do
Data maxima venia
procura forçar a presunção de perseguição tão só pela circunstância de se ter
mandamus
prestado serviço militar na condição de cabo da FAB, justamente o que foi rejeitado pelo
STF em precedente vinculante. Não se faz a descrição de qualquer episódio ou punição
ligada a alguma conduta que pudesse à época ser considerada "
" ou suspeita, a
subversiva
ponto de configurar verdadeiro viés politizado de persecução estatual.
Em relação à
, repetindo agora a argumentação já adotada às
ADPF n. 777
fls. 610/611, foram delimitados os efeitos daquele julgamento às portarias enumeradas na
própria decisão, sem efeitos expansivos para outros casos. Como se viu na
fundamentação lançada até aqui, a anistia concedida ao impetrante não foi revogada
automaticamente ou em procedimento genérico. Desde o começo do processo de revisão,
houve a indicação concreta pela inexistência de viés político no desligamento do
impetrante da FAB.
No tocante aos argumentos deste mandado de segurança, não há respaldo
sobre as cogitadas "
" e "
" em julgamentos, tão só pelo fato
pressão institucional
submissão
de a conselheira representante dos anistiados ter votado em sentido desfavorável às
pretensões da parte autora. Tampouco há obrigatoriedade de determinado conselheiro de
órgão colegiado proferir decisões apenas em favor da categoria que representa.
Semelhante raciocínio, aparentemente defendido na inicial, violaria a imparcialidade e a
seriedade que se espera em deliberações no âmbito da Administração Pública. Quanto
ao ponto, carece o impetrante de direito líquido e certo. As alegações são desprovidas de
Documento eletrônico VDA51252656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:29
Código de Controle do Documento: 70a93c19-059b-4d95-87a9-ee20f4636d74

suporte fatual mínimo, representando ilações subjetivas de inviável apreciação em
mandado de segurança, o qual pressupõe prova documental pré-constituída acerca dos
fatos.
Vencidas todas as teses expostas no
, o agravo interno atacando o
writ
indeferimento da tutela de urgência fica prejudicado, pois agora se examina a questão de
fundo, em cognição exauriente.
, confira-se:
Mutatis mutandis

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. LIMINAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE
SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A superveniência da sentença de mérito, que resolve a lide em cognição
exauriente, implica, em regra, a perda de objeto do apelo nobre interposto
contra acórdão que julgara agravo de instrumento manejado contra decisão
interlocutória proferida em primeiro grau de jurisdição. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.078/RS
Santos, Segunda Turma, DJEN de
.)
2/12/2024
Mesmo assim, é importante registrar que o aludido recurso de fls. 662/675
traz tese de nulidade da instauração da revisão da anistia que de toda forma não
mereceria conhecimento neste
. Isso porque a questão foi apresentada pela primeira
writ
vez no agravo interno. A exordial do mandado de segurança não debateu tal assunto.
Assim, "é inviável o conhecimento de tema que foi suscitado apenas em agravo interno,
" (
constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.694.405/ES
Turma, DJEN de
).
3/7/2025
Não bastasse isso, os julgados mencionados no agravo (
e
MS n. 26.352/DF
) não se alinham à situação aqui tratada pelo agravante, pois neles se
n. 19.695/DF
reconheceu a nulidade de nota técnica para decidir a própria revisão das anistias, não o
mero início e instauração do processo.
voto pela denegação da segurança, ficando
ANTE O EXPOSTO,
prejudicado o agravo interno de fls. 662/675 (Petição n. 677060/2025).
Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51252656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:29
Código de Controle do Documento: 70a93c19-059b-4d95-87a9-ee20f4636d74

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0209198-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MS 31.370 / DF
Número Origem: 20030124721
PAUTA: 02/10/2025
JULGADO: 02/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLEVELAN PEREIRA
ADVOGADO
: SHIGUERU SUMIDA - DF014870
ADVOGADOS
: JANINE MALTA MASSUDA - DF015807
PAULO SERGIO TURAZZA - SP227407
ADVOGADA
: ERIKA MACEDO TURAZZA - SP428096
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Regime - Anistia Política
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. JANINE MALTA MASSUDA, pela parte IMPETRANTE: CLEVELAN PEREIRA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, denegou a segurança, ficando
prejudicado o agravo interno de fls. 662/675 (Petição n. 677060/2025), nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Benedito
Gonçalves.
C542605551548506074113@
2025/0209198-3 - MS 31370
Documento eletrônico VDA51071303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 02/10/2025 18:20:09
Código de Controle do Documento: D7E49F0B-9F4D-48CB-B2AE-65257268FB7F